Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003762-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAIRSON MUSSATO - CPF: 621.552.371-20 (AGRAVANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LAIRSON MUSSATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – EMPECILHO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULAR E FORMAL – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR OUTRAS FORMAS DE FISCALIZAÇÃO – AGRAVO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

Provimento ao agravo em execução para substituir a tornozeleira eletrônica por outras formas de fiscalização, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003762-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LAIRSON MUSSATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pela defesa de
Lairson Mussato,
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que determinou a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, fixada como condição para a progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em suas razões, a defesa sustenta que a determinação utilização de tornozeleira eletrônica é incompatível com o exercício do seu trabalho, qual seja, vendedor comissionado, pois realiza viagens contínuas, para vendas e entregas de produtos, de forma que postula a retirada do aparelho, bem como aduz que podem ser fixadas outras condições pelo juízo igualmente rigorosas e suficientes ao fim que se destinam. (id. 120172490).

Nas contrarrazões, na primeira manifestação, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, contudo, após petição complementar da defesa, o Parquet, manifestou pela substituição da condição de uso do equipamento de monitoramento pelo comparecimento mensal em juízo, por entender que nos
“casos específicos, a utilização do equipamento, limita a atuação laboral do apenado, com no presente caso, em que o recuperando desempenha função que necessita sair da comarca, por diversos dias, por ser vendedor em variadas cidades do estado”
e
“o exercício pleno do trabalho é evidentemente compatível com o fim ressocializador da pena privativa de liberdade”
. (id. 120172491).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 120172491).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão guerreada (
id.
121726469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LAIRSON MUSSATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravante
Lairson Mussato
fora condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, e 304 do Código Penal, cujo acórdão transitou em julgado no dia 20/08/2018.

Posteriormente, obteve progressão de regime para o semiaberto, e como a Comarca de Araputanga não dispõe de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, foram fixadas condições do regime para cumprimento da pena, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Não se conformando com o uso da tornozeleira, o agravante formulou pedido de revogação do monitoramento ao juízo das execuções, o qual foi indeferido nos seguintes termos:

“ (...)
É o relatório. Fundamento e decido.

A Defesa formulou novos pedidos de retirada da monitoração eletrônica, reafirmando a dificuldade para compatibilizar as atividades laborais do recuperando.

Pois bem.

Como já referido na decisão que manteve a colocação da monitoração eletrônica (ref. 79.1), na comarca de Araputanga/MT o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto é fixado mediante a aplicação de monitoramento eletrônico, com as mesmas condições impostas a todos os condenados em igual situação.

As condições e restrições impostas ao recuperando já lhe são benéficas, uma vez que a área de delimitação compreende o perímetro urbano do município, sendo que só lhe resta adequar às restrições da sua liberdade impostas como consectário do caráter retributivo da pena.

Ademais, conforme já pontuado na sentença de origem (ref. 1.19), trata-se de recuperando reincidente e que registra maus antecedentes; o que é revelado na pesquisa SIAP em anexo.

Nessa toada, não vislumbro o descompasso na manutenção da monitoração eletrônica com o princípio da razoabilidade.

Por isso, deve ser indeferido o pedido da Defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da Defesa (ref. 80.1 e 87.1). (...)”

Contudo, o pleito merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Compulsando os autos, verifica-se que o uso do monitoramento eletrônico foi determinado pelo juízo da VEC, em 08/12/2021, como alternativa, uma vez que a Comarca não dispõe de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Contudo, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

É indiscutível que o paciente deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, consoante consignado na decisão inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento [Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS], como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto e recolhimento domiciliar no período noturno, e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”.

Na espécie, o monitoramento eletrônico tem impedido o exercício de regular atividade profissional (
pois desempenha função que necessita sair da comarca, por diversos dias, por ser vendedor em variadas cidades do Estado
) exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se afastar a monitoração eletrônica, pela sua inadequação, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravante [e não como benesse] e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível o afastamento do monitoramento eletrônico por tornozeleria, sem prejuízo de outras formas de fiscalização a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Por oportuno, trago à colação o seguinte fragmento do parecer do Ministério Público estadual na origem sobre a questão, ocasião que opinou pela retirada do equipamento, in verbis:

(...) Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica para a fiscalização dos reeducandos que se encontram cumprindo pena no regime semiaberto, é uma condição estabelecida pelo Juízo, com base na Lei 12.258/10, para o cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.

Contudo, apesar do exercício de atividade lícita não obstar a utilização da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que ambos, são condições impostas ao cumprimento no regime intermediário, que se complementam para alcançar a finalidade da ressocialização,
vê-se que em casos específicos, a utilização do equipamento, limita a atuação laboral do apenado, com no presente caso, em que o reecuperando desempenha função que necessita sair da comarca, por diversos dias, por ser vendedor em variadas cidades do estado
, (...)”

Ademais, observa-se que já se passaram mais de uma década desde o cometimento do crime, ocorrido em
21/10/2010
, e desde a concessão do alvará de soltura datado de
29/06/2011
, ocasião que o agravante obteve a liberdade provisória, (id. 120172489) jamais veio a praticar qualquer delito que pudesse e/ou viesse a desabonar a sua conduta.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo em execução, para, com fundamento no artigo 146-D, inciso I, da Lei n. 7.210/84, afastar o monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras formas de fiscalização a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

A retirada do equipamento deverá ser precedida de realização de audiência admonitória, na qual o juízo das execuções estabelecerá as formas de fiscalização do cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022